Tribunal: TJSP
Processo: 0010751-52.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo no 0009433-34.2019.8.26.0496 Comarca de Ribeirão Preto
Voto no 44701 - R
1
Registro: 2020.0000029543
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0010751-52.2019.8.26.0496, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
MARCELO GONÇALVES MARTINS ARRAY, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram prejudicado o
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010751-52.2019.8.26.0496 -Voto no
2
VOTO No 44712
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0010751-52.2019.8.26.0496 - PD
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO DEECRIM UR6
AGRAVANTE: MARCELO GONÇALVES MARTINS ARRAY
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ementa: Agravo em execução. Insurgência defensiva contra
decisão que indeferiu a Saída Temporária ao sentenciado.
Superveniência de informação dando conta de que o Juízo das
Execuções deferiu a progressão ao regime aberto. Perda do objeto.
Recurso prejudicado.
Trata-se de agravo em execução interposto pelo sentenciado
MARCELO GONÇALVES MARTINS ARRAY, contra a r. decisão de fls.
32/33, que indeferiu seu pedido de saída temporária, porque não
cumprido o lapso de 1/6 da reprimenda no regime semiaberto.
Pugna o agravante pela reforma da decisão, apontando que não é
necessário o cumprimento de lapso temporal mínimo para usufruir da
saída temporária. Requer, nesses termos, seja concedido o direito de gozar
da Saída Temporária de Natal e Ano Novo/2019 (e das saídas temporária
subsequentes), independente do atendimento do disposto no artigo 123 da
Lei de Execuções Penais (fls. 02/04).
O agravo foi regularmente processado e contrarrazoado (fls. 41/48)
e o MM. Juiz de primeiro grau manteve a decisão recorrida (fl.49).
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não
conhecimento do recurso ou, caso conhecido, pelo não provimento (fls.
54/56).
É o relatório, em síntese.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0010751-52.2019.8.26.0496 -Voto no
3
A meu ver, o recurso encontra-se prejudicado.
Com efeito, durante o trâmite do presente agravo de execução, no
último dia 10 de janeiro p.p., o Juízo das Execuções deferiu ao agravante o
benefício da progressão ao regime aberto (fls. 105/108 do PEC no
0007686-49.2019.8.26.0496) e o ora agravante foi excluído do sistema
prisional (cf. informação do sistema Intinfo).
Assim, a pretensão defensiva perdeu seu objeto.
Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso.
SÉRGIO COELHO
Relator
(Assinatura Eletrônica)